Tribunal: TJMT
Processo: 1039207-48.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039207-48.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), Carlos de Tal (APELADO), OSMAR ALVES CABRAL (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ROBYSON SILVA TAVARES DOS REIS - CPF: 482.599.501-20 (ASSISTENTE), MARCOS JOSE DE SOUZA - CPF: 798.827.141-53 (ASSISTENTE), AUR TONELLI - CPF: 329.177.671-20 (ASSISTENTE), VICENTE MATEUS DA SILVA - CPF: 489.128.595-87 (ASSISTENTE), OSMAR ALVES CABRAL - CPF: 353.759.221-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO APENAS APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS QUE SUSPENDEM OS PRAZOS RECURSAIS, E NÃO OS EFEITOS DA DECISÃO EMBARGADA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

“Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra a decisão que determinou o recolhimento do preparo, seja simples ou em dobro, o pagamento de tal encargo somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo delimitado, não tem o condão de afastar a deserção.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5070310-21.2023.8.09.0031 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RICARDO SILVEIRA DOURADO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ – 13/03/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1039207-48.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

AGRAVADO: OSMAR ALVES CABRAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de rejeição de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de não conhecimento de apelação por deserção, interposta por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
de sentença proferida em Ação de Interdito Proibitório c/c Perdas e Danos n. 1039207-48.2021.8.11.0041, da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

A parte agravante aduz que “
Os julgados são no sentido de que é perfeitamente cabível o efeito suspensivo no recebimento dos Embargos se relevantes os fundamentos. Ora, se os Embargos era para não pagar a dobra do preparo, não tinha como pagar a dobra para Embargar, isto decaia na perca da eficácia do recurso
.”

Diz que “
A necessidade recebimento em efeito suspensivo já estava implícito nos fundamentos dos Embargos e arrematado no requerimento da devolução do prazo de 5 dias para o recolhimento da dobra
”.

Alude que “
Ao pedir a devolução de prazo, já se tinha, por lógica, que suspender o prazo, sendo, portanto, necessário de firmar o efeito suspensivo aos embargos, o que é possível
”.

Requer o provimento do recurso (id. 247850690).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 253039172).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025